Tribunal: TJDFT
Processo: 0018082-37.2005.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INICIAL OU DIRETA. INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Em se tratando de sentença proferida na vigência do CPC de 2015, no que tange à aplicabilidade da prescrição inicial ou direta, mister se faz necessária a intimação do ente público, mesmo nos casos de matéria de ordem pública cognoscível de ofício.
2. Com advento do novo Código de Processo Civil de 2015, em especial nos arts. 9o e 10, ficou estabelecido a vedação à decisão surpresa, situação em que o juiz ao decidir, em qualquer grau de jurisdição, deve dar oportunidade as partes para que se manifestem, mesmo quando se tratar de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.